Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-15.2024.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002253-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES DA GLORIA - CPF: 062.914.891-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DANTAS DA MATA - CPF: 061.401.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - REQUISITOS AUSENTES – VÍNCULO COM MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, exige que o condenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Portanto, o vínculo com membro de organização criminosa e o fato de armazenar entorpecentes para essa organização, por si só, exclui a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Alves Da Glória
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1002253-15.2024.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, argumentando que o apelante não integra organização criminosa, além de ser primário e possuir bons antecedentes (ID. 237752823 - Pág. 10).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 237752825 - Pág. 16).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 243549669 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa busca, em síntese, o redimensionamento da pena, visando ao reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/01/2024, por volta das 16h02min, na Rua Anápolis, ao lado do nº 786, esquina com a Rua Guararapes, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade, os denunciados
HENRIQUE ALVES DA GLORIA e HIGOR DANTAS DA MATA
foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa líquida de
425,96 g (quatrocentos e vinte e cinco gramas e noventa e seis centigramas), e outras 20 (vinte) porções, pesando 59,77 g (cinquenta e nove gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de MACONHA (01 porção) e PASTA BASE DE COCAÍNA (20 porções),
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 140169734.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando recebeu delação de que dois homens, sendo um deles chamado HENRIQUE, em uma motocicleta, cor verde, estavam comercializando entorpecentes, razão pela qual realizou diligências, logrando êxito em localizar os denunciados, no referido endereço.

Colhe-se que, ao perceberem a presença da guarnição policial, HENRIQUE e HIGOR empreenderam fuga, pulando o muro de diversas residências, sendo que, enquanto o primeiro obteve êxito, o segundo foi interceptado pelos policiais, ocasião em que este, de maneira intencional, arremessou o seu aparelho celular para quebrá-lo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista no denunciado HIGOR, oportunidade em que os policiais apreenderam a quantia de R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), em dinheiro, além do supradito aparelho celular, marca Samsung, cor azul, e, outrossim, também foi apreendida a motocicleta delatada, sendo uma GC 125 Titan, ano 2003, placa JZR-0294.

Logo, os militares retornaram ao local anterior, onde constatou-se ser a residência de HENRIQUE, cuja entrada foi franqueada pelo genitor do mesmo, JOSE SANTOS DA GLORIA, oportunidade em que apreenderam as porções de maconha e pasta base de cocaína, no quarto do denunciado, dentro de uma máquina de lavar roupas, bem como 01 (uma) balança de precisão, diversas embalagens plásticas, e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, ID 140169722, e Boletim de Ocorrência, ID 140169726) (...) “ ( ID. 237752700 - Pág. 1).

A magistrada, ao condená-lo, fixou a pena em 5 (cinco) anos

de reclusão, considerando o seguinte:

“(...)
DO RÉU HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA

(...)

No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a ser consideradas. Diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.
Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, diante de seu vínculo com membro de organização criminosa na prática do tráfico de drogas (o corréu Higor) e registro de outras ações penais em andamento, a comprovar que não é iniciante na vida criminosa e que não preenche os requisitos para a benesse em questão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (CINCO) DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO.” (...) ID. 237752804 - Pág. 9.

Com efeito, para a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este
não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida e não tenha vínculo com organização criminosa no comércio de drogas.

No presente caso, não obstante o recorrente seja primário e possua bons antecedentes, entendo que a aplicação da minorante é incabível, pois ele mantinha vínculo com organização criminosa no comércio de drogas. O recorrente guardava e mantinha em depósito uma quantidade significativa e diversa de entorpecentes para a facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme descrito na denúncia:
“01 (uma) porção, perfazendo massa líquida de 425,96 g (quatrocentos e vinte e cinco gramas e noventa e seis centigramas), e outras 20 (vinte) porções, pesando 59,77 g (cinquenta e nove gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de maconha (01 porção) e pasta base de cocaína (20 porções)”.

Em juízo, o apelante confessou que estava guardando as substâncias entorpecentes em sua residência, mas alegou não pertencer a nenhuma organização criminosa. Por outro lado, o corréu Higor, identificado como membro da facção criminosa
“Comando Vermelho,”
afirmou que entregou os entorpecentes ao recorrente para que ele os guardasse.

Embora o apelante alegue que apenas estava guardando a droga, o fato é que ele estava armazenando entorpecentes para uma organização criminosa. Não há como considerar que estejam
desconectados dois agentes
, sendo um deles encarregado da distribuição e o outro responsável pela guarda da droga, ambos atuando a serviço dessa organização. Além disso, o apelante responde a outra ação, o que reforça seu envolvimento no mundo do crime e indica uma continuidade em práticas ilícitas.

Ademais, o policial William Moacir, em juízo, destacou que o apelante é bem conhecido no meio policial, sendo alvo de diversas abordagens e denúncias.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES JUSTIFICADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006. CERCA DE 600KG DE MACONHA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. ENVOLVIMENTO NO COMÉRCIO DE DROGA E COM OUTRO CRIME. FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração utilizada na pena-base para majorá-la, destacando a quantidade da substância apreendida (600kg de maconha), em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, não havendo que se rever o quantum fixado.

2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual

vínculo com organização criminosa no comércio de droga e envolvimento com outro crime (contrabando), restando evidenciado que o paciente integra organização criminosa.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 663.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)”.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024